Tribunal: TJPA
Processo: 0801873-92.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801873-92.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: SERGIO VALINOTO CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
-O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

II –
O STF, na ADI 3.127, declarou a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso, em razão da nulidade do contrato temporário.

III
- Recurso do Município de Marituba parcialmente provido.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e dar parcial
provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de
fevereiro
do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que
,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
DE COBRANÇA
, ajuizada por
SERGIO VALINOTO CORREA DA SILVA
contra o
Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial.

Na ação principal, o autor alegou que foi contratado pelo Apelante há mais de 05 anos, por meio de contrato temporário, para desempenhar o cargo de vigia, tendo sido lotado nas Escolas Municipais.

Acrescentou que não realizou concurso público, e o contrato se estendeu por mais de 05 anos, percebendo como última remuneração o valor de 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais), e por ocasião do distrato em 15/01/2021, o requerente não recebeu as parcelas referentes ao FGTS.

Alega que as parcelas pleiteadas na ação se referem ao período de 20/05/2016 a 20/05/2021, e que o contrato de trabalho foi mantido por um longo período, e de forma irregular, sem os devidos depósitos referentes ao FGTS.

Na contestação, o Apelante argumentou que o autor da ação principal laborou até 31/01/2021, recebendo normalmente o saldo de salário desse período, aduzindo que o servidor não faz jus aos depósitos de FGTS, tendo em vista que seu vínculo se tratou de contrato administrativo temporário.

Conforme certidão anexada aos autos pelo Município de Marituba, o requerente teve 04 (quatro) matrículas diferentes, sendo cada uma equivalente ao período admissional que ocorreram em (I) 03/06/2013 a 31/03/2014, (II) 16/06/2014 a 14/10/2014, (III) 01/06/2017 a 31/12/2020 e (IV) 04/01/2021 a 31/01/2021, todas em locais diversos (id. nº 13009790 - Pág. 1).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (id n°

13009804 - Pág. 1
):

“(...)
VI – DISPOSITIVO
:

Diante da farta fundamentação exposta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município de Marituba ao cumprimento da efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao requerente em decorrência da relação de trabalho havida no período de junho/2016 a janeiro/2021, respeitados os períodos de suspensão do contrato.

Julgo improcedente o pedido de horas extras e de saldo de salário pelos fundamentos expostos acima.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que será apurada após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença.

O valor das verbas poderá ser apurado em liquidação, desde que haja requerimento do credor ou do devedor, na forma do art. 509 do CPC (...)”.

Inconformado com a sentença prolatada, o Município de Marituba interpôs o presente recurso de apelação (id nº
13009806 - Pág. 1
).

Nas razões recursais
do Ente Apelante,
questiona-se que
a contratação temporária de trabalho, nos termos do art. 37, IX, da CF, tem natureza nitidamente administrativa, não se adequando ao regramento ensejador do direito aos recolhimentos do FGTS. Significa dizer que, o conceito de trabalhador extraído do regime celetista não se estende àqueles que mantem com a Administração Pública uma relação de caráter jurídico-administrativo

Argumenta que a Constituição é taxativa em seu art. 37, II, quando afirma que investidura em cargo público ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Assevera que
o texto constitucional excepcionou esta regra possibilitando a contratação pessoal para o exercício de cargo em comissão, independentemente de qualquer espécie de seleção, uma vez que para o provimento desses cargos basta a existência de um vínculo de confiança. Exceção a ela também é a contratação de pessoal temporário, como é o caso, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Alega sobre a impossibilidade de recebimento de FGTS pelo apelado, em virtude de o contrato firmado entre as partes estar submetido ao regime jurídico de direito administrativo estatutário, por tempo determinado, não gerando direito ao pagamento de FGTS.

Segue argumentando que
a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo com o Município em relação de natureza trabalhista

apta a, em tese, permitir o direito ao recolhimento de FGTS.

Pontua que p
or mais que tenha sido reconhecida a nulidade do contrato temporário, ainda assim, não há de se reconhecer quaisquer direitos adicionais, sendo totalmente descabido o pagamento de FGTS.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença proferida.

Instado a se manifestar, o Apelado apresentou contrarrazões, de acordo com a certidão (id nº
13009809 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº
13065532 - Pág. 1
).

O Representante Ministerial alegou que
a demanda dispensa sua intervenção, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na regra do art. 178, do CPC de 2015
(id n°
13704940 - Pág. 1
).

É o relatório

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto

MÉRITO

No presente caso, o cerne da questão é analisar
acerca do reconhecimento do direito de recebimento das parcelas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público,
fundamentalmente a partir da legislação vigente e das recentes decisões dos tribunais superiores.

No caso dos autos, a contratação foi prorrogada sucessivamente, de tal modo que o que deveria ser, por carência ou em casos excepcionais, tornou-se duradouro ou efetivo, durando aproximadamente oito anos.

Assim, é indubitável que, por violação do art., 37, II, da CF – o qual ressalta a regra do concurso público -, o contrato de trabalho em tela é nulo de pleno direito, por afronta ao Texto Constitucional.

Neste momento, agora o eixo da questão restringe-se ao cabimento ou não do FGTS ao servidor público temporário, em caso de nulidade de contrato por ausência de aprovação em concurso público.

Primariamente, sabe-se que o tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Na contemporaneidade, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

No caso concreto, o servidor temporário teve 04 (quatro) contratos com a Administração Pública, sendo o primeiro no período de 03/06/2013 a 31/03/2014; o segundo no período de 16/06/2014 a 14/10/2014 e o quarto período de 04/01/2021 a 31/01/2021, ambos regulares. Quando se trata do terceiro período, de 01/06/2017 a 31/12/2020, o qual o servidor mantinha a matrícula 012337, lotado na E.M.E.F Eudamidas Lopes de Miranda, o contrato perdurou por 03 (três) anos, ultrapassando o limite constitucional.

Conclui-se, portanto, que os servidores contratados pela Administração Pública sem passar pelo crivo do concurso público, malgrado estejam em desacordo com o art. 37, §2º, da Constituição da República, não podem ter o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS negado.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e dou
PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo os demais termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito do Apelado em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS.

Em Remessa Necessária,
reformo a sentença
para nos moldes do recurso, reconhecer a ilegalidade do contrato
(III) 01/06/2017 a 31/12/2020,
que perdurou por 03 (três) anos, ultrapassando o limite constitucional, de modo que reformo a sentença parcialmente.

É como voto.

Belém, 15 de janeiro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024